Tribunal: TJDFT
Processo: 0741389-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. CABIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido exordial para condená-la a pagar à parte requerente a importância de R$ 29.666,64, referente à diferença de base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia e ao valor reconhecido e não pago, incluindo-se as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio-alimentação e de auxílio-saúde; e condená-la a pagar à parte requerente a importância de R$ 4.357,16, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria (02/2019) e a data do efetivo pagamento da licença prêmio. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor referente ao abono de permanência já foi considerado na base de cálculo da licença prêmio indenizada administrativamente, razão pela qual requer a exclusão de tal verba da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57179133). Contrarrazões apresentadas (ID 57179136).
3. Inicialmente, impende destacar que o valor da conversão da licença-prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme decidido na sentença combatida, as parcelas de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao abono de permanência. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
4. Insurge-se a recorrente contra os cálculos que serviram de base para sua condenação, alegando que os valores demonstrados pela recorrida já incluem o abono de permanência, não havendo que se falar em sua inclusão novamente na base de cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa. Sem razão a recorrente. Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, a base de cálculo para a conversão da licença prêmio não incluiu o abono de permanência, conforme erroneamente alegado pela recorrente. O valor devido à parte autora, estabelecido em sentença, a título de conversão de licença prêmio, foi obtido a partir da inclusão de R$ 394,50, a título de auxílio alimentação; R$ 200,00, a título de auxílio saúde; e R$ 1.062,25, a título de abono de permanência, totalizando R$ 1.656,75 a ser incluído na base de cálculo. A planilha apresentada pela recorrente (ID 57179133) aponta equivocadamente o valor dos proventos de R$ 9.656,83, como base de cálculo já incluído o abono de permanência, contudo em um simples cálculo matemático chega-se a conclusão que esse total dos proventos abarca somente as rubricas descritas como VENCIMENTO, GAZR, GAPED, VPNI, ATS, excluindo-se o valor referente ao abono de permanência que, somados às verbas de auxílio saúde e auxílio alimentação, totalizaria em R$ 11.313,58 como sendo a remuneração correta reconhecida em sentença como base de cálculo a ser utilizada para o pagamento em pecúnia da licença prêmio não gozada.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.